Tribunal: TJMT
Processo: 1013125-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013125-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), ETAIR MARTINS - CPF: 172.563.051-68 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 07 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA –
APLICABILIDADE DO DECRETO No 1.986/2013
– INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. “Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do processo administrativo aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminentemente processual.” O Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, em seu artigo 19 determina que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”. (N.U 0000596-22.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

2.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a data do julgamento definitivo do procedimento administrativo transcorreram quase 7 (sete) anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo.

3. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ETAIR MARTINS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Jean Garcia de Freitas Bezerra,
nos autos da Execução Fiscal no
1001719-06.2017.811.0007,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que almejava o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que o crédito perseguido pela Fazenda Pública se encontra alcançado pela prescrição, ao argumento de que superado o prazo quinquenal, visto que o aludido auto de infração ambiental fora lavrado em 27/03/2007, ao passo que o correspondente processo administrativo fora decidido, apenas, em 15/05/2015.

Defende a incidência, também, da prescrição intercorrente, ao fundamento de que houve a paralisação do feito administrativo por período superior a três anos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a prescrição do processo administrativo ambiental, ou a prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 51187490]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 51986479]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,

que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que almejava o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como da prescrição intercorrente.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
27/06/2017
, a
Execução Fiscal
no
1001719-06.2017.811.0007

em desfavor de
ETAIR MARTINS
, visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$64.186,15
(sessenta e quatro mil, vento e oitenta e seis reais e quinze centavos), inscrito na
CDA no
20175512
.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à prescrição dos créditos de natureza não tributária, oriundos do auto de infração 105603/2007.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

No caso, há de se considerar a inércia do Estado em concluir o processo administrativo, uma vez que entre o auto de infração lavrado contra o executado (27/03/2007) até a decisão administrativa (15/05/2015) decorreram quase 07 (sete) anos.

Nesse contexto, deve-se levar em consideração a duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Deste modo, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, o qual dispõe que:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. § 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Não obstante a isso, em que pese o auto de infração ter sido lavrado na data de 27/03/2007, este somente foi concluído em 15/05/2015, de modo que o Decreto supracitado deve ser aplicado no presente caso, pois sua natureza é eminentemente processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentesa fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...) Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1010614-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração no 105603/2007, que gerou a CDA no 20175512, foi lavrado em 27/03/2007 (id. 47096493), com a decisão administrativa (constituição definitiva do crédito) em 05/06/2015 (id. 47096495).

Logo, depois de quase 07 (sete) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 467 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINORAÇÃO — REJEITADA — RECURSO NÃO PROVIDO — REMESSA NECESSÁRIA — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL — SENTENÇA RATIFICADA.

Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do processo administrativo aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminentemente processual.

O Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, em seu artigo 19 determina que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração até o julgamento definitivo do procedimento administrativo transcorreram mais de 8 (oito) anos, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Demonstrada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(N.U 0000596-22.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Assim, se o transcurso de quase 07 (sete) anos extrapola o prazo referido pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração no 105603/2007.

Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021